Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO. CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a doutrina e jurisprudência acerca da matéria, a querela nullitatis consiste em medida judicial que visa sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo.
2. No caso posto, verifica-se que a petição inicial é clara e consistente em apontar diversos vícios e nulidades que supostamente teriam ocorrido na ação originária, desbordando dos aspectos relativos aos requisitos necessários para que o processo se desenvolva corretamente, que, no plano da existência, correspondem à jurisdição, à demanda e à citação da parte.
3. Apelação conhecida e não provida.